Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA . AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de ID 187117307, na origem, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com a ordem para expedição da Requisição de Pequeno Valor. Em suas razões recursais (ID 59103557), o agravante sustenta a inexatidão dos cálculos apresentados pela contadoria, pois haveria descumprimento da sentença quanto a aplicação dos juros na forma determinada. Requer o provimento do agravo para reconhecer o equívoco do cálculo e, acolhendo a impugnação, determinar o recalculo do valor devido com incidência de juros de 0,5% e correção pelo IPCA até junho de 2009; de julho de 2009 a 07/12/2021 – juros pela caderneta de poupança e correção pelo IPCA e de 08/12/2021 (EC 113/2021) apenas a SELIC.

2. Foram apresentadas contrarrazões. Preparo regular (IDs 59103558 e 59105559).

3. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

4. A controvérsia diz respeito aos cálculos relativos à condenação imposta na sentença, nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para CONDENAR o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 1.338,41, a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento de ID 156823630. Os valores deverão ser corrigidos a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final no documento comprovador do crédito, da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021”.

5. Após o trânsito em julgado da sentença, foram elaborados, pela Contadoria Judicial, os cálculos de ID 182810197, na origem, os quais foram impugnados pelo agravante, sub o argumento de incorreção nos cálculos de juros. Verifica-se na planilha apresentada pela Contadoria Judicial, que foram aplicados os fatores indicados na sentença proferida, cuja correção monetária foi calculada com a aplicação do IPCA-E a partir de janeiro/2001, enquanto os juros foram praticados foram de 1% a.m. até 11/2021, e, após a aplicação da Taxa SELIC, a teor do que dispõe a EC 113/2021, a partir de 12/2021. Observa-se que os cálculos da Contadoria são correspondentes àqueles elaborados pela parte agravada, Distrito Federal (ID 186108342), observados os parâmetros dispostos na sentença.

6. Logo, não carece de reforma a decisão recorrida, não havendo o que se falar em erro de cálculo pela contadoria, inexistindo a necessidade do reenvio dos autos para revisão.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.